Tribunal: TJMT
Processo: 0002524-60.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002524-60.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA - CPF: 527.476.465-72 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), NATALINA DE SANTANA - CPF: 049.168.191-79 (APELANTE), LOJAS AMERICANAS S.A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.º, INC. II e IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DAS TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA – 2
.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO PREEXISTENTE DE CONFIABILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS – COMUNICABILIDADE COM O CORÉEU – MANUTENÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO –
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL
.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de furto e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas nos autos por meio das declarações contundentes e coesas prestadas pelas testemunhas, corroboradas pelas inconsistências e contradições que revestem a própria negativa de autoria, elementos que, analisados de maneira sistemática e concatenada, prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório.

2.

Caracteriza-se o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restar comprovada a preexistência de relação de confiabilidade, inclusive decorrente da função exercida no local de trabalho, da qual o agente tenha se aproveitado para ter acesso facilitado à coisa alheia móvel subtraída. Verificado que o abuso de confiança foi imprescindível à consumação do furto, caracterizando-se como elementar do crime, torna-se comunicável ao coautor, à luz do disposto no art. 30 do Código Penal

3.

A fixação da pena de multa segue a regra do sistema bifásico, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, num segundo momento, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a vista disso, a sanção pecuniária dos apelantes deve ser unitariamente calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, com determinação de ofício.

APELANTES:

MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA

NATALINA DE SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA e NATALINA DE SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
0002524-60.2016.8.11.0055
, que os
condenou
às
respectivas penas privativas de liberdade
de
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 02 (dois) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
ambos
no regime inicial
aberto
,
sendo a pena de multa unitariamente arbitrada na fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.º, inciso II e IV, do Código Penal
, cumprindo salientar que as reprimendas privativas de liberdade restaram
substituídas por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, para ambos os apelantes.

Nas razões recursais disponíveis no ID 128622185, os apelantes vindicam a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
e na alegada insuficiência de provas para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescentam, o pedido de
decote
da circunstância
qualificadora
e a consequente desclassificação do delito para
furto simples
.

Em contrarrazões vistas no ID 128622195, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 130386172, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Os apelantes,
MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA e NATALINA DE SANTANA,
foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado em razão do abuso de confiança e concurso de pessoas, porque, de acordo com a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2016, no estabelecimento denominado “Lojas Americanas” na cidade de Tangará da Serra/MT, subtraíram coisas alheias móveis em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

Em breve resumo, verte da denúncia que
NATALINA,
aproveitando-se da confiança que usufruía em razão de seu cargo (operadora de caixa) na empresa, modificou o aparelho de registro e fingiu realizar o lançamento da compra, enquanto seu pai,
MANOEL
, se passava por cliente, saindo sem pagar pelos itens.

Seguindo-se o devido processo legal, a denúncia foi julgada procedente, culminando na
condenação dos acusados
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II e IV, do Código Penal
, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência; auto de prisão em flagrante delito, do termo de exibição e apreensão e entrega (todos presentes no ID 128622175); além da prova ora colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, contrariamente ao alegado pela i. defesa, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus

no episódio delitivo e a respaldar a condenação criminal.

Com efeito, s
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, além dos réus, foram ouvidas três testemunhas e um informante, dentre os quais incluem-se o gerente da loja à época, os agentes públicos responsáveis pela apuração do delito e prisão em flagrante dos acusados e o ex-marido da ré.

Com efeito, a testemunha
Robison da Silva Brito
, gerente do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, relatou, em juízo, que a supervisora da ré
NATALINA,
Sra. Adenir
, no dia dos fatos, presenciou a ação de
NATALINA
, que forjou a venda dos produtos ao seu pai, utilizando o aparelho de caixa somente na modalidade de leitor de preços e não de registro de mercadorias.

Nesse sentido, ela teria imediatamente comunicado o ocorrido à referida testemunha, ocasião em que abordou o corréu
MANOEL
na saída do estabelecimento e solicitou os comprovantes de pagamento das mercadorias que carregava. Nesse momento, de acordo com
Robison,
o acusado ficou calado, sem saber explicar o motivo da ausência dos comprovantes.

Conforme a narrativa, ato contínuo, os réus foram levados para o depósito da loja por
Robson
, com o intuito de buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, no entanto, de acordo com ele, ambos ficaram calados, sem ao menos tentar explicar o ocorrido. Então a PM foi acionada e os conduziu à delegacia (ID 128622196).

No mesmo sentido, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência,
Marcelo Francisco de Oliveira
e
Peterson Borsato de Oliveira

narraram perante à autoridade judicial que foram acionados pelo gerente da loja diante da possível ocorrência de um furto de mercadorias por uma vendedora em conluio com seu pai.

Ao que narraram, o pai da funcionária teria realizado uma compra, no caixa onde a filha trabalhava naquele momento, no entanto, ela teria deixado de registrar a venda e de requisitar o pagamento. Além disso, acerca da versão dos réus, o PM
Peterson
afirmou que a ré tentou justificar o delito sob o viés de que teria ocorrido um erro no processamento do pagamento com o cartão de crédito e que se recorda vagamente de ter ouvido os réus se oferecerem para pagar pelos produtos. (ID 128622196)

Em sentido oposto, a ré,
NATALINA
, sustentou na fase policial que chamou o seu pai para lhe ajudar a fazer uma compra na loja onde trabalhava porque durante o expediente era impedida de adquirir qualquer pertence e também porque não conseguiria carregar os objetos sozinha; nesse sentido, afirmou que quando foi finalizar a compra, ao passar o cartão de crédito, a máquina acusou “saldo insuficiente”, mas que de imediato nem ela nem seu pai perceberam e por isso ele saiu da loja com as mercadorias, mas logo que notou o equívoco tentou avisar o genitor para regularizar a situação, ocorre que nesse ínterim o gerente já havia abordado
MANOEL
e imputado a eles a prática do furto. (ID 128622175)

Em juízo, por outro lado, narrou que junto com seu pai realizou uma compra na loja onde trabalhava, mas pediu para que ele levasse os produtos para casa, já que tinha pouco tempo de intervalo e não conseguiria carregar as compras sozinhas e, na hora de finalizar a venda, o sistema teria caído, mas ela só percebeu quando seu pai já tinha saído da loja.

A acusada afirma que se ofereceu para pagar as mercadorias e confirmar o pagamento, buscando evitar o acionamento da Polícia, mas o gerente não aceitou. Acerca da nota fiscal afirmou que não conseguiu retirar justamente por que o sistema caiu.

Além disso, quando perguntada pelo representante do Ministério Público o porquê não apresentou qualquer comprovante do extrato do cartão ou fatura que demonstrasse a compra, a acusada disse que não ficou registrado qualquer informação sobre a compra porque não foi finalizada em razão da queda do sistema; que tentou mostrar para o gerente o erro e regularizar a situação, mas ele não aceitou. (ID 128622197)

O réu,
MANOEL
, em sede policial, afirmou que foi até o estabelecimento a pedido da filha para levar para casa uma compra que ela teria feito, que chegando lá encontrou uma sacola separada com os produtos que a
NATALINE
teria escolhido, foi tentar realizar o pagamento com o cartão da filha, mas teria ocorrido algum problema, porque não estava saindo o cupom fiscal, mas que como estava com pressa disse que não precisava de nota fiscal e se retirou do local com os objetos. (ID 128622175)

Afirmou ainda que, logo após, foi abordado pelo gerente do local solicitando a nota fiscal da compra e, ao procurar na sacola, encontrou um cupom fiscal e entregou ao funcionário que, ao conferir, percebeu que os produtos ali descritos eram diferentes daqueles contidos nas sacolas de compra (ID 128622175).

Por sua vez, em juízo, afirmou que foi na loja, a pedido da filha, para levar alguns produtos que ela iria comprar para casa, disse que ela escolheu os itens e que realizou o pagamento com o cartão dela, no caixa onde ela estava atendendo e, após sair da loja, foi abordado pelo gerente, o qual afirmou que teria algo de errado com a compra, vez que os produtos não teriam sido pagos, mas o acusado não soube saber explicar qual teria sido o erro no processamento da compra. Além disso, acrescentou que pediu várias vezes ao gerente da loja para corrigir o erro e pagar os produtos, mas ele se negou. (ID 128622197)

Diante deste cenário probatório, entendo que a versão acusatória se encontra seguramente
corroborada pelos relatos das testemunhas, unidos à versão pouco crível e notoriamente contraditória apresentada pelos réus.
Isso porque, ainda que tivesse ocorrido qualquer instabilidade no sistema, a atitude da ré em concluir a venda e entregar todos os produtos ao cliente, que coincidentemente era seu pai,
sem emitir nota fiscal ou efetivo comprovante de pagamento
, causa, no mínimo estranheza, à vista da análise de qualquer homem médio.

Junte-se a isso o fato de que objetos apreendidos - que incluem produtos de beleza, eletrodomésticos e roupas íntimas -
totalizaram o valor de R$ 1.129,00 (mil cento e vinte e nove reais),
conforme descrição do auto de entrega e avaliação (128622175 – pág. 43), quantia essa que supera o valor do salário mínimo à época, de modo a afastar a ideia de que se tratavam de um simples compra para o cotidiano da família.

Ademais, não se pode descuidar que a versão judicial dos réus apresenta contrariedade se comparada com a versão colhida na fase policial, ao mesmo passo que divergem das declarações das demais testemunhas, de modo que tais inconsistências e antinomias que revestem a negativa de autoria dos réus,
espessam a certeza acerca da responsabilidade dos apelantes pela subtração patrimonial
.

De mais a mais, convém frisar que muito embora a testemunha
Adenir
supervisora da ré
NATALINA
não tenha sido ouvida em juízo, como afirma a defesa, é certo que as informações fornecidas por ela, ainda na fase policial, foram ratificadas pelas demais testemunhas em juízo, sendo incabível falar em ausência de provas robustas para amparar o édito judicial tão somente por que a referida testemunha não foi ouvida em juízo.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes

pelo crime de furto qualificado que lhes é imputado, com
todas as elementares inerentes
ao tipo penal, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de decote da qualificadora
:

Os recorrentes vindicam a
exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal
, com a subsequente
desclassificação do delito para furto simples
, argumentando que inexistem provas quanto à presença,
in casu
, do abuso de confiança.

Por outro lado,
o pleito desmerece melhor sorte.

Isso porque, o abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo de confiança que surge da relação entre o agente e o lesado; outro, objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito, os quais ao meu ver, encontram-se presentes no caso concreto.

A uma
, porque o acervo probatório é pródigo no sentido de que o delito ocorreu justamente porque a acusada
NATALINE
valeu-se do seu cargo de operadora de caixa para forjar a venda de produtos, enquanto seu pai,
MANOEL
, que se passava por cliente, aproveitou para sair do estabelecimento com os produtos sem que levantasse suspeita.

A duas
, porque, restou igualmente
comprovada a relação pré-existente de confiabilidade
que ensejou a ausência de vigilância sobre a coisa lesada e a facilidade que a função de operadora de caixa proporcionava à ré para efetivar a conduta criminosa e facilitar a ação do pai,
pois, realizando uma análise à
contrario sensu,
percebe-se que um terceiro qualquer não teria o mesmo acesso às informações da loja, meio de controle do dispositivo de registro de mercadorias no caixa, o que reforça a certeza da relação de confiança entre as pessoas envolvidas no fato descrito na denúncia.

Ademais, o fato de a ré trabalhar a pouco tempo no local, isoladamente, não afasta a qualificadora, notadamente porque a função por ela desempenhada, por si só, já a colocava em posição de facilidade de acesso ao sistema e meios para burlar o procedimento de registro e compra dos produtos.

Por fim, não se pode olvidar que
o réu
MANOEL
, por óbvio, tinha pleno conhecimento de que a filha era funcionária da empresa lesada e que gozava da confiança em razão do seu cargo, motivo pelo qual a qualificadora do abuso de confiança se comunica a ele, pois embora tenha caráter subjetivo,
in casu
, a condição integra o tipo penal, excetuando a regra de comunicação das circunstâncias e das condições de caráter pessoal desta qualificadora, conforme previsto no artigo 30 do Código Penal.

Nesse sentido, está o entendimento do STJ:

“(...) O acórdão embargado, com base na situação concreta, entendeu que
o abuso de confiança foi imprescindível à consumação do furto, caracterizando-se como elementar do crime, daí porque comunicável ao coautor, à luz do disposto no art. 30 do Código Penal
, enquanto os paradigmas trataram de hipóteses nas quais não se reconheceu a figura privilegiada no crime de furto diante da existência da qualificadora do abuso de confiança, de caráter subjetivo. (...) (STJ - AgRg nos EREsp: 1331942 SP 2012/0135602-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2017).

Assim, quando o funcionário se vale da confiança depositada nele para praticar crime de furto, sendo ela, elementar do crime, deve-se incidir a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do CP ao coautor dos fatos.

Com tais considerações,
conserva-se
a qualificadora relativa ao
abuso de confiança a ambos os réus
.

No mais, de rigor
atuação
de oficio
, considerando a ausência de fundamentação concreta na sentença recorrida acerca das razões que justificariam a fixação do
valor unitário do dia-multa
acima do piso legal.

Tendo em vista que a fixação da reprimenda pecuniária segue a regra do sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com apena privativa de liberdade e, quanto ao montante do dia-multa, com a capacidade econômica dos apenados, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 33
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, reajusto
DE OFICIO
, a sanção pecuniária dos apelantes,
apenas no que tange o valor dos dias-multa
, que deve ser unitariamente calculada
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL BOAVENTURA DE SANTANA e NATALINA DE SANTANA
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0002524-60.2016.8.11.0055;
atuando de oficio
apenas para estabelecer reajustar
valor unitário da pena de multa
imposta, no
mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação hábil a justificar o seu distanciamento do piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022